Tribunal: TJMT
Processo: 1026017-47.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026017-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[REGINEY DOS SANTOS PIRES RIBEIRO - CPF: 058.211.251-62 (APELANTE), JESSICA SOUZA ALVES - CPF: 029.435.861-70 (ADVOGADO), MARCIA ANDREA NASCIMENTO ARRUDA - CPF: 804.932.701-91 (ADVOGADO), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (APELADO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual c/c restituição de valores e danos morais, reconhecendo a validade do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside em saber se
o contrato de prestação do serviço firmado entre as partes visando a intermediação da redução do contrato de financiamento de veículo do Autor é válido.

III. Razões de decidir

Não demonstrada falha na prestação do serviço ou vício de consentimento capaz de ensejar a nulidade do negócio jurídico, nos termos dos arts. 138, 139, 145 e 171, II, do Código Civil.

Aplicação do art. 373, I, do CPC, impondo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Não comprovada a ocorrência de propaganda enganosa ou coação, tampouco demonstrado erro substancial nos termos dos arts. 138 e 139 do Código Civil, não há fundamento para a nulidade do contrato.”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
REGINEY DOS SANTOS PIRES RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Morais e Materiais n. 1026017-47.2023.8.11.0041
, movida em face de
ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI
, que
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido formulado
na exordial, condenando o Requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade de que trata o art. 98, §3º do CPC.

O Autor, não se conformando, interpôs o presente apelo (id. 270833886) alegando, em síntese, que a cláusula segunda do contrato é abusiva, tendo em vista que no momento da contratação não foram repassadas informações claras e precisas do risco contratual; por outro lado sustenta que
“houve apenas a orientação de deixar de pagar o Banco Aymoré e pagar diretamente à Recorrida, e, a informação que a dívida seria quitada por R$16.900,00 (dezesseis mil e novecentos)”
. Alega ainda que
“não houve leitura do contrato e explicação de suas cláusulas ao Recorrente”
.

Segue argumentando que houve falha na prestação de serviço, na medida em que a Recorrida não realizou as negociações prometidas. E, por último, que faz jus à rescisão contratual, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

A Ré apresentou contrarrazões (id. 270833888) impugnando a concessão da justiça gratuita e suscitando preliminar violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
“o Apelante não enfrenta diretamente os fundamentos da decisão apelada, limitando-se a reiterar o contido na sua peça inaugural, requerendo a reforma para julgar totalmente procedente a ação”
e quanto ao mérito pugna pela manutenção da r. sentença.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 272690882).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO -
DA QUESTÃO PRELIMINAR DA
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o Apelado impugna a concessão do benefício de justiça gratuita ao Apelante sustentando, em resumo, que o Apelante não acostou aos autos prova bastante da sua hipossuficiência econômica.

Contudo, a hipossuficiência

exigida por lei, para fim de concessão do benefício da gratuidade quanto às taxas e custas processuais, difere da condição de miserabilidade, sendo vedado o rigorismo quando há elementos suficientes para o reconhecimento da benesse pretendida.

Ademais disso, não é forçoso lembra que, uma vez concedido o benefício na instância originária, o mesmo prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos, até que se prove o contrário.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. UMA VEZ CONCEDIDA, A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PREVALECERÁ EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE ESPECIAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Conforme entendimento firmado pela Corte Especial, o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez concedido, e não havendo comprovação de que tenha decaído de tal direito, perdura para todos os atos do processo e em todos os graus de jurisdição.

2. Na espécie, não houve modificação do quadro de hipossuficiência da parte beneficiária, ônus que a parte ora agravante não logrou êxito em comprovar, permanecendo, assim, a assistência judiciária gratuita outrora alcançada.

3. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1316296 SC 2018/0155659-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019)

Nessa trilha,
REJEITO
a impugnação à justiça gratuita suscitada pela Apelada
, uma vez que resta comprovada a hipossuficiência econômica exigida por lei.

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA ALEGADA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ANTE A OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A Apelada sustenta em suas contrarrazões a
preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que
“o Apelante não enfrenta diretamente os fundamentos da decisão apelada, limitando-se a reiterar o contido na sua peça inaugural, requerendo a reforma para julgar totalmente procedente a ação”
.

Entretanto, vê-se nas razões recursais que a parte Apelante enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Há também outros julgados deste e. Tribunal reconhecendo que
“ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença”
(TJMT - N.U 1001959-10.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023). Tal qual o caso dos autos.

Desse modo,
REJEITO a preliminar suscitada pela parte Apelada
de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
REGINEY DOS SANTOS PIRES RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Morais e Materiais n. 1026017-47.2023.8.11.0041
, movida em face de
ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI
, que
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido formulado
na exordial, condenando o Requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade de que trata o art. 98, §3º do CPC.

O Autor, não se conformando, interpôs o presente apelo (id. 270833886) alegando, em síntese, que a cláusula segunda do contrato é abusiva, tendo em vista que no momento da contratação não foram repassadas informações claras e precisas do risco contratual; por outro lado sustenta que
“houve apenas a orientação de deixar de pagar o Banco Aymoré e pagar diretamente à Recorrida, e, a informação que a dívida seria quitada por R$16.900,00 (dezesseis mil e novecentos)”
. Alega ainda que
“não houve leitura do contrato e explicação de suas cláusulas ao Recorrente”
.

Segue argumentando que houve falha na prestação de serviço, na medida em que a Recorrida não realizou as negociações prometidas. E, por último, que faz jus à rescisão contratual, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

A Ré apresentou contrarrazões (id. 270833888) impugnando a concessão da justiça gratuita e suscitando preliminar violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que
“o Apelante não enfrenta diretamente os fundamentos da decisão apelada, limitando-se a reiterar o contido na sua peça inaugural, requerendo a reforma para julgar totalmente procedente a ação”
e quanto ao mérito pugna pela manutenção da r. sentença.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia acerca da validade do contrato de prestação do serviço firmado entre as partes visando a intermediação da redução do contrato de financiamento de veículo do Autor.

Conforme consta dos autos, o Autor/Apelante ajuizou a ação ao argumento de que adquiriu o veículo Volkswagen GOL 1.0 ANO 2021, PLACA RAR4D73, CHASSI 9BWAG45U3NT018037, mediante o pagamento de uma entrada no valor de R$ 27.211,40 (vinte e sete mil duzentos e onze reais e quarenta centavos) e o financiamento de R$ 38.778,70 (tinta e oito mil setecentos e setenta e oito reais e setenta centavos) junto ao Banco AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A (Doc 03 – Contrato Aymoré Financiamento), totalizando o valor a pagar ao banco de R$ 62.760,96 (sessenta e dois mil setecentos e sessenta reais e noventa e seis centavos).

E em novembro/2022,
“após ver a empresa reclamada sendo anunciada por muitos meios de comunicação, e até no programa do Ratinho, foi em busca de redução das parcelas do financiamento do carro”
, quando então foi convencido pela Requerida/Apelada o contrato de financiamento seria quitado mediante o pagamento de R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais), os quais seriam pagos à Requerida/Apelada.

O Autor alegou, ainda, que foi orientado pelos prepostos da Ré/Apelada a parar de pagar o financiamento, tendo em vista que a função da empresa reclamada era negociar a dívida com o banco, bem como que o banco
“Aymoré Crédito Financiamento e Investimento não ligaria cobrando, seu nome não iria ser inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e o carro não iria entrar em processo de busca e apreensão”
. E diante da proposta apresentada o contrato foi formalizado em 19/11/2022 (id. 270833371).

Contudo,
“além de ser seu nome negativado, o Banco Aymoré Crédito Financiamento e Investimento abriu processo de Busca e Apreensão do veículo, conforme (Doc 06 - 1001922-50.2023.8.11.0041).”.

A Ré/Apelada, por sua vez, apresentou contestação alegando que foi contratada para tentar obter descontos do débito oriundo do Contrato de Financiamento da parte Autora com a Instituição Bancária e que
“a parte contratante foi devidamente instruída sobre o tipo de serviço contratado, o setor de conferência pós-vendas/auditoria certificou em realizar contato telefônico com a parte autora, de modo a confirmar a qualidade do atendimento e compreensão das informações, sendo inclusive afirmado pela parte o pleno entendimento da contratação”
.

Por sua vez, o contrato de prestação de serviços acostado aos autos (id. 270833371) faz menção expressa do tipo de serviço contratado, prazo para prestação do serviço, valor dos honorários e riscos contratuais. Vejamos:

O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), em seu art. 46, estabelece que
"os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance"
.

No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes apresenta redação clara e objetiva, contendo informações acessíveis ao consumidor.

Nessa trilha, ressalto que o depoimento prestado pela informante do Juízo (id. 270833877), confirmando versão apresentada pelo Autor de que a proposta inicial ofertada pela Ré era de quitação do contrato de financiamento, não tem força para desconstituir a ciência dada pelo Autor ao contrato efetivamente formalizado entre as partes, mesmo porque, tanto o Autor quanto a informante do Juízo reconheceram que não efetuaram a leitura do contrato, uma vez que foram seduzidos pela possibilidade de ter o débito de financiamento reduzido pela metade.

Deveras, em consonância com o art. 112 do Código Civil, a manifestação de vontade deve ser interpretada conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, inexistindo elementos nos autos que demonstrem qualquer irregularidade ou coibição,

O Apelante não comprovou de maneira inequívoca que tenha sido induzido a erro essencial capaz de ensejar a nulidade do negócio jurídico (art. 138 do Código Civil). Além disso, não restou configurada qualquer hipótese de defeito no negócio jurídico, como erro substancial, dolo ou coibição, nos termos dos arts. 139, 145 e 171, II, do Código Civil.

Nessa trilha, vale lembrar que em que pese tratar-se de relação de consumo, incumbe ao Autor a prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC). Logo, resta claro e evidente que o Apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito alegado na inicial, deixando de comprovar que tenha sido efetivamente induzido a erro na adesão ao contrato de prestação de serviço anexo aos autos.

Dessa forma, é manifesta a regularidade do contrato, não se justificando a rescisão nos termos pretendidos.

Inclusive, já apreciei a mesma prática em outro julgado, vejamos:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – AGENTE INTERMEDIÁRIO QUE ATUA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL – PRAZO PARA OBTENÇÃO DO RESULTADO – 06 A 18 MESES – PARTE AUTORA QUE NOTIFICA A RÉ 05 MESES APÓS A CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em descumprimento contratual a motivar o manejo da notificação extrajudicial e da ação de rescisão, visto que a parte contratante foi expressamente informada de que o prazo médio de negociação para redução da dívida é de 06 (seis) a 18 (dezoito) meses.

Nesse passo, mostra-se correta a sentença, pois ainda que incidam as normas consumeristas ao caso, não há como se afastar a aplicação do artigo 373, inciso I, do CPC, que indica que compete ao autor fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Apelo conhecido e desprovido.
(N.U 1012120-03.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Destaco, ainda, os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INSUBSISTENTE. SERVIÇO DE ASSESSORIA. FINANCIAMENTO VEICULAR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGOCIAÇÕES EM ANDAMENTO. CONTRATO EM VIGOR. CLÁUSULAS CLARAS. CIÊNCIA DOS RISCOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte contrária não apresentou provas suficientes para contestar a alegação de dificuldade financeira.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

Hipótese nos autos em que a empresa evidencia a execução dos serviços contidos no instrumento contratual, motivo por que não há falar em falha em sua prestação.

Os riscos do serviço contratado foram bem delineados no contrato pactuado, inexistindo vício de consentimento que justifique sua anulação.

Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1044195-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ASSESSORIA. FINANCIAMENTO VEICULAR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGOCIAÇÕES EM ANDAMENTO. CONTRATO EM VIGOR. CLÁUSULAS CLARAS. CIÊNCIA DOS RISCOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese nos autos em que a empresa evidencia a execução dos serviços contidos no instrumento contratual, motivo por que não há falar em falha em sua prestação

2. Os riscos do serviço contratado foram bem delineados no contrato pactuado, inexistindo vício de consentimento que justifique sua anulação.

3. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1027461-35.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo,
para manter a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025